Tribunal: STF
Processo: HC 188562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Christie Ellen Soares da Silva, em benefício de Ernane de Oliveira Rodrigues, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 588.974/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 7.8.2019, pela prática de tráfico majorado e associação para o tráfico majorado de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), após investigação com interceptações telefônicas revelarem sua participação em suposta associação criminosa, composta por mais sete investigados, para a comercialização de drogas. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva e alegando excesso de prazo para a formação da culpa, foi impetrado habeas corpus no tribunal de origem, denegado, constando da ementa:
    “EMENTA: “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO MAJORADO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO MAJORADA PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PLEITO JÁ JULGADO POR HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PANDEMIA COVID-19. DOMICILIAR. PLEITO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Tendo sido julgado o pedido de revogação da prisão preventiva em “Habeas Corpus” anterior, resta caracterizado a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito, nos termos da súmula nº. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2. Se o pedido de concessão da segregação domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19 não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância. 3. O prazo legal para a conclusão de processo de réu preso não pode ser resultado exclusivo da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na Lei, devendo se adequar às particularidades da causa. 4. Eventual excesso de prazo no encerramento do procedimento criminal deve ser examinado levando-se em conta a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e seus procuradores e, sobretudo, do Órgão jurisdicional, que, “in casu”, vem adotando todas as providências necessárias para o regular andamento dos atos procedimentais. 5. Atento ao princípio da razoabilidade, o excesso de prazo só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos“.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 588.974/MG, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar nele requerida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.
    5. Essa decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto da presente impetração, insistindo-se no constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva do paciente quando haveria flagrante excesso de prazo na formação da culpa.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Que seja reconhecido excesso de prazo na instrução criminal, sob pena de restar configurado constrangimento ilegal, o Paciente está preso desde 07/08/2019, ocorre que já se passaram mais de 343 dias da custódia sem findar a Instrução processual, e em nada a defesa contribuiu pelo excesso de prazo, com a reforma do v. acordão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que seja revogada a prisão do ora paciente, com a imediata expedição do Alvará de Soltura. Assim, requer que o presente Habeas Corpus seja julgado procedente, com a reforma do v. acordão. 
    Que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal do Paciente que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o Paciente responder o presente habeas corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, lavrando-se e expedindo-se em favor dele o alvará de soltura, para que seja posto imediatamente em liberdade, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus; 
    Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados; Ter-se-á, não só praticado ato jurisdicional revestido de prolaxia processual, mas sobretudo, de oportuna e esperada JUSTIÇA!“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 588.974/MG.
    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos ao Ministério Público Federal.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, anote-se ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em razão de sua participação na associação criminosa e na venda de entorpecente por ela realizada, cujos fundamentos não são objeto desta impetração.
    Busca-se, agora, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, em razão do reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa. 
    13. Ao julgar a impetração da paciente, o Tribunal de Justiça de Minias Gerais manteve a necessidade de sua segregação cautelar, afastando as alegações de excesso de prazo nos termos seguintes:
    “(...) De início, impende registrar que o prazo para a conclusão do processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades.
    Isso porque, a superação do prazo para a formação da culpa deverá, sempre, ser examinada com base no princípio da proporcionalidade, verificando se há razoabilidade no lapso de tempo dos atos processuais realizados, uma vez que, mesmo ultrapassado o prazo global para o término da ação, deve haver um juízo de razoabilidade, não se admitindo o rigorismo hermenêutico pretendido na impetração. (…)
    Assim, atento às peculiaridades do caso concreto, percebo que eventual atraso na prestação jurisdicional em Primeira Instância não se deve à atuação do d. Juízo a quo, o qual tem conduzido o feito com a devida presteza e celeridade, não lhe sendo imputável qualquer desídia ou culpa por retardamento no andamento do processo. 
    Isso porque, contrariamente ao arguido na exordial, a ação penal de origem mostra-se, inegavelmente, de elevada complexidade, seja pelo número de acusados (oito), seja pela variedade dos delitos apuradas, conforme denúncia acostada no documento de ordem n.º 05, valendo frisar que, na esteira do informado pelo d. Magistrado primevo (doc. n.º 19 do PJE), o processo de origem tem seguido seu regular trâmite. 
    Com efeito, colhe-se das informações prestadas que 05 (cinco) dos réus, incluindo o paciente, já apresentaram defesa preliminar, tendo sido aberta vista à Defensoria Pública para atuar em favor dos outros acusados, a fim de que não ocorra o alegado excesso de prazo. 
    Nesse cenário, percebe-se que a ação tem seguido seu regular trâmite, não podendo se alegar, in casu, desídia do Órgão judiciário na condução do processo, pelo que se conclui que a d. autoridade apontada como coatora, ao contrário do arguido na exordial, tem adotado todas as medidas cabíveis com vistas ao célere andamento do processo, não sendo razoável a alegação de excesso de prazo na formação da culpa”. 
    14. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão de indeferimento da medida liminar, estando o acórdão conforme ao entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    No caso não se demonstrou desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. Eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais. O processo é complexo, envolvendo os crimes de tráfico e associação para o tráfico supostamente praticados por oito acusados, com defensores distintos e com a necessidade de determinação de diligências. 
    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo certo que, com todas as informações, aquele órgão examinará as relevantes questões suscitadas nesta impetração. 
    Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato apontado como coator, a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    17.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora